Tribunal: TJSP
Processo: 2068316-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068316-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente SAMUEL DA
SILVA SANTOS e Impetrante BRUNO HENRIQUE DA SILVA, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA PLANTÃO - GUARULHOS - FORO PLANTÃO - 44a CJ -
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068316-36.2020.8.26.0000 -Voto no 46.489
2
voto número 46.489
HABEAS CORPUS no 2068316-36.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500806-10.2020.8.26.0535 - 4a V. Crim. - Guarulhos)
Impetrante: BRUNO HENRIQUE DA SILVA
Paciente: SAMUEL DA SILVA SANTOS
1- O Advogado Bruno Henrique da Silva impetrou o presente habeas
corpus em favor de Samuel da Silva Santos, qualificado nos autos, alegando
que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, pois fora preso em
flagrante, junto a outros indivíduos, acusado da suposta prática do crime de
furto qualificado; ressaltando, em síntese, que fora convertida a prisão
flagrancial em prisão preventiva, sem a devida motivação e
desnecessariamente; que o paciente tem direito à liberdade provisória, pois
não estão presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que há que se
observar o princípio da presunção de inocência; que só a prisão em flagrante
e a existência de antecedente não serve para embasar a manutenção do
cárcere; que, também, devido à pandemia do COVID-19, deve o paciente
receber a soltura provisória; que, com a impetração, busca a concessão de
liminar e, ao final, seja concedida a soltura ao paciente, por ilegalidade e
desnecessidade na manutenção do cárcere, com expedição de alvará de
soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas; ou a prisão
domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 09/188.
A liminar foi indeferida, no despacho de fls. 190/191; as informações
foram prestadas, às fls. 194/195, também instruídas com as cópias de fls.
196/203; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 206/212, opinou pela denegação
da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068316-36.2020.8.26.0000 -Voto no 46.489
3
2- A ordem impetrada em favor do paciente há que ser conhecida e
denegada. Não há que se falar em constrangimento ilegal.
De início, convém salientar que esta Colenda Câmara tem concedido
a liberdade provisória a acusados de crimes como o que ora se aprecia,
quando eles preenchem os requisitos autorizadores de tal benefício, e
quando não coexistem os motivos da real necessidade da sua segregação,
ainda que presos em flagrante (entendimento esse anterior à edição da Lei
no 12.403/11, é bom frisar). Entende-se que a infração penal imputada ao
paciente furto qualificado não é considerada de natureza grave, pois seu
cometimento prescinde de violência ou grave ameaça à pessoa, e não prevê
penas severas e longas (TJ, 13a Câm. Crim., HC no 889.291/3-1-00).
Contudo, o presente caso registra peculiaridades que afetam a
decisão do writ. Não há que se falar, neste caso, em ilegalidade na prisão
cautelar, ressaltando-se, desde logo, que não tratamos de paciente que
nunca se vira envolvido em práticas delitivas e envolvimentos com a Polícia
e/ou a Justiça Criminal, no pólo passivo de ações penais, pois sua vida
pregressa assim indica, como bem destacado já na conversão do
flagrante em cárcere preventivo, às fls. 173/176; no caso, os fatos
imputados ao paciente indicam a necessidade da segregação cautelar para
resguardar a garantia da ordem pública; pois, o paciente foi preso
enquanto cumpria outras medidas cautelares impostas durante a
instrução criminal num processo em que é acusado de roubo (cf. F.A. de
fls. 69/71). Ou seja, ele apresenta aparente propensão à violação das leis
penais; não se trata exatamente de indivíduo jejuno em acusações por
cometimento de delitos, data maxima venia. Sobre o tema, a jurisprudência já
se firmou:- “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar
a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068316-36.2020.8.26.0000 -Voto no 46.489
4
cometida” (RT 489/344).
Quanto ao flagrante, este, por certo, por ter sido regularmente
lavrado, foi convertido em prisão preventiva, por impossibilidade de
soltura processual e por serem consideradas insuficientes as medidas
acautelatórias previstas na Lei no 12.403/11, as quais já descumpriu,
lembramos. Percebeu a cuidadosa Juíza a quo, com percuciência, a
necessidade de manutenção do cárcere. E de fato, existem indícios de
autoria e materialidade e provas da materialidade a pesar sobre o
acusado, que fora preso em flagrante delito, repisa-se. Além disso, Samuel
ostenta vida pregressa que indica que seus comportamentos inspiram a
necessidade de segregação cautelar para a preservação da ordem pública, a
fim de que se impeça a reiteração criminosa, garantindo que as pessoas de
bem tenham seus patrimônios e até suas vidas poupadas de condutas como
a que ora se aprecia, e a vida em sociedade assim reivindica, na atualidade.
Foram corretamente consideradas insuficientes quaisquer das outras
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, bem como presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme
artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como as condições de
admissibilidade, nos termos do artigo 313 do mesmo estatuto processual
penal. E no Egrégio Superior Tribunal de Justiça ficou registrado que “não
consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-PE, 6a
Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT 764/504).
Portanto, não há que se falar, sequer, em indevida fundamentação na
manutenção da prisão do paciente.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado flagrancial
não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até seu julgamento,
ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como elucidado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068316-36.2020.8.26.0000 -Voto no 46.489
5
magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do indiciado não
importa necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos
o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e lavrado o auto,
havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade atuante
mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual Penal”, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168). E sendo esse o caso deste
writ, não se entrevê nenhuma nulidade ou falta de motivação, na manutenção
da prisão, data venia.
Assim, tudo indica que com a prisão estar-se-á garantindo a ordem
pública (evitando-se o cometimento de outros crimes) e a aplicação da lei
penal (não há mínimas garantias que o paciente não se evadirá do distrito da
culpa para evitar o cumprimento de eventual pena advinda deste feito). Ou
seja, a necessidade da custódia cautelar do paciente perante a sociedade é
patente, contrariamente ao aduzido pela Defesa. Estão, sim, presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; a soltura para
responder livre ao processo não é possível, tampouco recomendável. Nesse
passo, faz-se necessária que se sopese os fatos concretos destes autos com
a vida pregressa de Samuel; pois esse quadro revela sua personalidade
deturpada e conduta social reprovável, além de descaso com a Justiça,
retratando que em meio aberto certamente voltará a delinquir. Nesses casos,
não se pode tolerar nenhum descuido diante de crime patrimonial,
notadamente diante do paciente que possui outro processo criminal,
devendo o aplicador do direito atentar para esses relevantes traços da
personalidade e história do agente, repelindo a ficção prejudicial à
coletividade fruto da idolatria garantista nociva à compreensão e prevenção
merecida pelas pessoas e homens de bens cuja vida não se pauta por
delinquência, cujas circunstâncias, tais como no caso vertente, fazem
emergir a inadaptabilidade para a vida saudável em sociedade, quadro
que aconselha a segregação e que assim devem ser sim considerados para
se aferir com o “pé na realidade” se a eventual liberdade ofereceria ou não
risco à garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068316-36.2020.8.26.0000 -Voto no 46.489
6
Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não se
verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação de que o paciente se encontra inserido,
efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da
prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentes
normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou,
devidamente, a presença do fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando. Em
decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério
Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial do
Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem
intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade
ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de
destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a
crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo,
tratando-se de paciente que ostenta vida pregressa reprovável, entende-se
que resta necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar do
encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de
resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068316-36.2020.8.26.0000 -Voto no 46.489
7
futura aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente Samuel poderá
engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir. Assim, observa-se a
personalidade do agente voltada à prática delituosa, com fundamento no art.
313, inc. II, do C.P.P..
Releva notar, ainda, que a decisão proferida, cautelarmente, na
ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal.
Portanto, pelos fundamentos acima expostos de forma específica,
diante do preenchimento dos requisitos legais necessários a embasar a
necessidade premente da manutenção da segregação provisória do
paciente, não há como se deferir o pedido de liberdade provisória
formalizado pelo Ilustre Defensor.
Como se vê, é impossível, na data do julgamento deste habeas
corpus, promover a soltura do paciente, mostrando-se indispensável a
manutenção da prisão processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos
do estatuto processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/2011
e 13.964/2019, repita-se. A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.

Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR